Tribunal: TJSP
Processo: 7000175-83.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000175-83.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WESLEY DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000175-83.2020.8.26.0482 -Voto no 10.836
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 7000175-83.2020.8.26.0482
Agravante: WESLEY DE CARVALHO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). Atis de Araújo Oliveira
Voto: 10.836
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Falta
grave.
Desobediência
e
indisciplina.
Homologação
judicial. Defesa pretende, em preliminar, o
reconhecimento da prescrição. No mérito, requer
a
absolvição
por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para
falta de natureza média ou leve e a perda dos
dias remidos no patamar mínimo. Preliminar
rejeitada. Prescrição não operada. Prazo de 03
(três) anos. Menor prazo previsto no artigo 109
do Código Penal. No mérito, tipicidade da falta
grave caracterizada e devidamente demonstrada. Não há como proceder à
desclassificação para falta de natureza média.
Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
suficientemente
fundamentada.
Rejeitada
a
preliminar e, no mérito, agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
WESLEY DE CARVALHO, em face da r. decisão, cujo relatório acolho, publicada
em 22 de novembro de 2019, na qual o MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da comarca de Presidente Prudente reconheceu a prática de falta
disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 (um terço) do tempo
eventualmente remido anteriormente à falta disciplinar e o reinício do prazo de
cumprimento da pena para fins de progressão de regime (fls. 108/108vo).
A Defesa objetiva, em preliminar, o reconhecimento da
prescrição. No mérito, pretende a absolvição por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para falta de natureza média ou leve e
a perda dos dias remidos no patamar mínimo (fls. 111/126).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000175-83.2020.8.26.0482 -Voto no 10.836
3
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 128/132).
Mantida a decisão guerreada (fl. 134), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 140/146).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Antes de adentrar a análise do mérito, cumpre examinar a
questão prejudicial trazida pela Defesa.
Rejeito a alegação de ocorrência de prescrição.
Com efeito, não traz a Lei de Execução Penal qualquer
previsão de prescrição para as faltas disciplinares.
Mas, é certo que tal omissão não significa a
imprescritibilidade das sanções de âmbito executivo penal, o que afrontaria
nossos mandamentos constitucionais.
Cabe, portanto, ao intérprete usar de analogia para definir
os lapsos prescricionais em cada caso.
Têm-se valido, doutrina e jurisprudência, do entendimento
de que o prazo prescricional para o reconhecimento da falta é o menor prazo
previsto no Código Penal para penas privativas de liberdade, qual seja, 03 (três)
anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do referido diploma.
Este é o entendimento desta C. 9a Câmara de Direito
Criminal:
“Execução Penal. Falta grave. Prescrição.
Inocorrência. Integração da lei pela analogia.
Falta grave praticada após edição da Lei no
12.234/10. Incidência do novo artigo 109 (VI), do
CP. Triênio prescricional ali previsto que não foi
ultrapassado entre a data dos fatos e a da
decisão judicial, que reconheceu configurada a
falta grave. Absolvição. Impossibilidade. Réu
confesso. Agentes de Segurança Penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000175-83.2020.8.26.0482 -Voto no 10.836
4
confirmaram ter o réu violado tornozeleira
eletrônica. Manutenção da decisão de primeiro
grau.”
(TJ/SP.
Agravo
7001106-28.2016.8.26.0482,
Relator(a): Souza Nery; Comarca: Presidente
Prudente; Data do julgamento: 06/10/2016; Data
de registro: 19/10/2016).
Como a falta grave refere-se à conduta praticada em 19 de
outubro de 2018 e a homologação judicial deu-se em 22 de novembro de 2019,
não há que se falar em prescrição, pois não decorrido o prazo trienal.
Ademais, apenas a título de argumentação, ressalto não
observar inidoneidade da fundamentação da decisão judicial guerreada, mesmo
porque em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Embora sucinta, contém suficientes fundamentos para
justificar as conclusões adotadas, no sentido de verificar a inexistência de
ilegalidades nos procedimentos administrativos, homologá-los e aplicar as
sanções cabíveis.
Não há que se confundir descontentamento com o teor da
decisão e inidoneidade de fundamentação, que, ao que parece, é o que ocorre in
casu.
Superado tal ponto, passemos à análise do mérito.
Conforme se infere dos autos, WESLEY DE CARVALHO
durante a expiação de sua pena, praticou falta disciplinar de natureza grave, na
data de 19 de outubro de 2018, consistente em desobediência e indisciplina.
Por este motivo, foi instaurado procedimento administrativo
(Procedimento Disciplinar no 853/2018), que culminou com o reconhecimento da
infração de natureza grave, por violação aos artigos 50, incisos I e VI, c.c. o artigo
39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Submetido ao crivo do Poder Judiciário, o ilustre Juízo da
Execução concordou com o parecer do Diretor do Estabelecimento Prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000175-83.2020.8.26.0482 -Voto no 10.836
5
Homologou a falta grave, impôs-lhe a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e
determinou a interrupção do lapso temporal para fins de concessão de
progressão de regime (fls. 108/108vo).
Daí o presente reclamo.
Porém, sem razão.
A comprovação da materialidade e a atribuição de autoria
são consequências diretas das provas colhidas, especialmente pelos relatos dos
agentes penitenciários Antonio Simão Lopes e Cláudio Pereira dos Santos (fls.
49/50).
Os agentes afirmaram que, no dia do ocorrido, realizavam
conferência da cela no 67, quando WESLEY e mais 07 (sete) sentenciados, sem
motivo aparente, começaram a proferir xingamentos, afirmando “Filho da puta,
desgraçado, tá acelerando os irmãozinhos! Ninguém vai fazer a contagem não!
Não é assim não! O funcionário não pode chegar assim acelerando!”. Diante
disso, os agentes determinaram que os reeducandos deixassem a cela e os
conduziram ao Pavilhão Disciplinar (fls. 49/50).
O ora agravante permaneceu em silêncio (fl. 44).
Pois bem.
Ao contrário do alegado pela combativa Defesa, não se há
de falar em absolvição nem tampouco em desclassificação.
Não há dúvidas de que o ora agravante praticou atos de
evidente indisciplina, além de burlar, nitidamente, as normas do presídio.
Tais fatos encontram-se devidamente comprovados nos
autos, encontrando respaldo, sobretudo, nos coerentes e uníssonos depoimentos
prestados pelos funcionários públicos.
Seus testemunhos se mostraram harmônicos entre si e não
podem ser tomados como suspeitos tão somente em virtude da profissão
exercida pelos declarantes.
Para tanto, seriam necessários indícios, ainda que mínimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000175-83.2020.8.26.0482 -Voto no 10.836
6
de que os agentes possuíam o espúrio intento de incriminar falsamente o
sentenciado. Tal, no entanto, está claramente ausente na hipótese dos autos.
Sendo assim, diante dos depoimentos colhidos, certa é a
autoria do sentenciado e, da mesma maneira, cristalina se mostra sua intenção
em desobedecer aos agentes penitenciários.
Diante deste cenário, resta incontestável a prática de falta
de natureza grave, coadunando-se perfeitamente com a previsão contida nos
artigos 50, incisos I e VI e 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal:
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se ; (...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das
ordens recebidas;
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina; (...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei.
Até porque, no ambiente carcerário, calcado na disciplina e
no dever de respeito, os atos de insubordinação, de subversão à ordem e de
desobediência não constituem infrações de somenos importância.
Como adverte Guilherme de Souza Nucci:
“São faltas graves no campo da pena privativa
de liberdade: incitar ou participar de movimento
para subverter a ordem ou a disciplina; fugir;
possuir, indevidamente, instrumento capaz de
ofender a integridade física de outrem; provocar
acidente de trabalho; descumprir, no regime
aberto, as condições impostas; inobservar os
deveres de trabalho, obediência e respeito com
quem tenha de relacionar-se; ter em sua posse,
utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000175-83.2020.8.26.0482 -Voto no 10.836
7
ou similar, que permita a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo (art.
50, LEP)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
processo pena e execução penal. 11. ed. 2014,
p. 956).
Portanto, resta perfeitamente caracterizada a prática de falta
grave pelo sentenciado, motivo pelo qual restam afastados os pleitos de
absolvição e desclassificação.
Praticada falta grave, cabe ao juiz decretar a perda dos dias
remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite
máximo de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.
A remição é benefício concedido mediante a cláusula rebus
sic stantibus, ou melhor, mediante condição resolutiva. Terá sua pena abatida de
tal quantum desde que durante a expiação da pena não pratique falta grave.
In casu, fixou-se a perda dos dias eventualmente remidos na
fração de 1/3 (um terço), considerando-se a natureza da falta grave cometida e
suas consequências.
Isso porque o sentenciado agiu com audácia, vez que
deliberadamente desrespeitou os agentes penitenciários, mesmo sabendo que
cometeria falta de natureza grave.
Ressalta-se que o processo de ressocialização pressupõe
disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta terminantemente
proibida à pessoa que se encontra cumprindo pena.
Tal comportamento pode gerar insegurança no ambiente
carcerário, devendo ser exemplarmente punido, a fim de se evitar a prática de
atos semelhantes.
Sendo assim, a aplicação do montante de 1/3 (um terço) dos
dias remidos, pelo magistrado da execução, mostra-se compatível com a grave
conduta do sentenciado, devendo ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000175-83.2020.8.26.0482 -Voto no 10.836
8
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego provimento ao agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR